Tribunal: TJMT
Processo: 1015933-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por MARIA DE FÁTIMA ÂNGELO SANTOS, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Contrato de Cartão de Crédito Consignado de no 1018363-14.2020.811.0041, ajuizada em face do BANCO BMG S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia, liminarmente, a imediata suspensão dos descontos de empréstimo em folha de pagamento.
Para tanto, sustenta a agravante que os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional pretendida foram suficientemente demonstrados, sobretudo, porque os descontos de empréstimos em sua folha de pagamento não foram contratados e, portanto, está sofrendo desconto indevido.
Pugna pena concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Nesse contexto, por maior esforço que dedique a agravante, não decorre da análise da questão posta fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, no caso em tela, em que a parte autora, ora agravante, pretende suspender as obrigações de contrato de empréstimo bancário, ao menos à primeira vista, não se verifica prova indene de dúvida acerca da inexistência da relação jurídica entre as partes que possa inquinar de ilegal os descontos praticados.
Outrossim, não se verifica perigo de dano a justificar a concessão liminar da medida, isso porque, consoante se infere dos autos, os descontos estão sendo efetuados desde o mês de maio de 2018, sendo que apenas nesse momento a parte busca discutir a questão.
Assim, ao menos nesse instante, deve ser indeferida a liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.